Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-66.2024.8.11.0049
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001251-66.2024.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[JOAO ADONIAS NETO DA SILVA CARDOSO LTDA - CNPJ: 31.003.937/0001-44 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), JOAO ADONIAS NETO DA SILVA CARDOSO - CPF: 044.586.731-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. ART. 290 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção dos embargos à execução, com cancelamento da distribuição, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento da gratuidade da justiça já confirmado por esta Corte em agravo de instrumento, sob alegação de erro de fato; e (
ii
) se seria necessária nova intimação para recolhimento das custas após o desprovimento do recurso que manteve o indeferimento do benefício.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da gratuidade da justiça foi objeto de agravo de instrumento regularmente apreciado, cujo julgamento confirmou a ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira. Opera-se, assim, a preclusão consumativa quanto à matéria, não sendo cabível sua rediscussão em apelação sob o rótulo de erro de fato, quando a controvérsia reside em juízo valorativo acerca da suficiência da prova produzida.

4. Mantido o indeferimento do benefício, incumbia à parte promover o recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é desnecessária nova intimação para recolhimento das custas após o desprovimento de agravo de instrumento que manteve o indeferimento da gratuidade, sendo suficiente a intimação anterior com advertência das consequências do descumprimento.

6. O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta o dever de observância dos pressupostos processuais, dentre os
quais se insere o recolhimento das custas quando não deferida a gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Opera-se a preclusão consumativa quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça já confirmado em agravo de instrumento, vedada sua rediscussão em apelação sob alegação de erro de fato fundada em
revaloração
probatória. 2. É desnecessária nova intimação para recolhimento de custas processuais após o desprovimento de agravo de instrumento que manteve o indeferimento da gratuidade, sendo suficiente a intimação prévia com advertência das consequências do descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
no 2.957.216/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 13.10.2025; STJ, REsp no 2.010.858/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOAO ADONIAS NETO DA SILVA CARDOSO LTDA e JOAO ADONIAS NETO DA SILVA CARDOSO contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível no 1001251-66.2024.8.11.0049, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de extinção dos Embargos à Execução, com cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas processuais
(cf. Id. no
332441876
)
.

Sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao reconhecer a preclusão da matéria relativa à justiça gratuita, afirmando que houve erro de fato na análise do pedido, pois teriam apresentado extrato bancário apto a demonstrar a hipossuficiência financeira.

Aduzem violação ao dever de fundamentação, ao contraditório substancial e aos princípios da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça.

Requerem a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que seja reformado o julgado e cassada a sentença extintiva, com deferimento da justiça gratuita ou concessão de novo prazo para recolhimento das custas
(cf. Id. no
337065350
)
.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
343515894
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026